Tribunal: TJMT
Processo: 0008299-24.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008299-24.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO PORTO DE MELO - CPF: 029.713.841-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 306 C/C ART. 298, III, AMBOS DA LEI N. 9.503/97
– RECURSO DEFENSIVO –
REDUÇÃO DO PRAZO DE PROIBIÇÃO DE OBTER A PERMISSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPROCEDÊNCIA – PROIBIÇÃO APLICADA EM 04 (QUATRO) MESES EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIMENTO.

A fixação da pena acessória proibição de obter a permissão da habilitação para dirigir veículo automotor deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, no presente caso foi aplicado em conformidade com a pena privativa de liberdade imposta, inexistindo alteração para ser realizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Porto de Melo
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 306 c/c art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97, impondo a pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como a imposição de pena acessória de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo período de 4 (quatro) meses. (Sentença - Id. 136282689).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a redução ao mínimo legal da pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
(Id. 136282701)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo os demais termos da incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id.
136282704
)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana,
manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 136699675)

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
“ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/97 – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – PENA ACESSÓRIA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRINCIPAL –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Marcelo Porto de Melo
, como incurso nas sanções do art. 306 c/c art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação defensiva, cingindo-se o presente apelo, tão somente na redução ao mínimo legal da pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria:

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: De acordo com entendimento do STJ, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. ACUSADO CONDENADO DEFINITIVAMENTE POR CRIME DE ESTUPRO. DESCABIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se inadequada ao acusado portador de maus antecedentes, mormente quando a condenação por fato anterior é por crime grave (estupro de vulnerável) (art. 44, III, do CP). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp 1471075/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016). Desse modo, utilizo a condenação pertinente à ação penal n. 0003505-28.2017.8.11.0064, encartada nos autos de execução penal de n. 0014329-12.2018.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um Juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que a vítima não contribuiu em sentido algum para a prática do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 06 meses a 03 anos de detenção. Portanto: 3a – 6m = 2 anos e 06 meses (30 meses) / 8 = 03 meses e 22 dias para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase, constata-se, por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJ/MT, que o acusado possui condenação penal proferida na ação penal nº 0005515-50.2014.8.11.0064, encartada nos autos de execução penal n. 0014329-12.2018.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, comprovando, portanto, a reincidência delitiva. Ademais, considerando que o agente confessou a prática delitiva, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Desta feita, seguindo entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante e uma atenuante), vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 67 DO CP. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em especial a Sexta Turma, entende, na fixação da dosimetria da pena, ser possível, no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 67 do CP). 2. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1332129/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 05/09/2012).

Assim, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena-base fixada em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Ainda na segunda fase, constata-se a agravante descrita no art. 298, III, da Lei 9.503/97, já que o réu, na época dos fatos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Desse modo, agravo em 1/6 (um sexto) a pena aplicada, totalizando 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, não verifico a presença de causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Fixo ainda a penalidade de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, ao ora sentenciado, pelo período de 04 (quatro) meses (art. 293, CTB).

ASSIM, FIXO A PENA FINAL EM 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, ALÉM DA PROIBIÇÃO DE OBTENÇÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR DO ORA SENTENCIADO PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES (ART. 293, CTB), A QUAL TORNO DEFINITIVA NESSE PATAMAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA.

Diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e considerando, de outro lado, a reincidência do acusado, fixo o REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda ora fixada.

É de sabença que a suspensão proibição de habilitação para dirigir veículo automotor não se trata de sanção alternativa, mas sim, que esta deve ser aplicada cumulativamente com a reprimenda privativa de liberdade, por determinação do legislador que entendeu devida a pena a ser imposta, nos casos do art. 306, §1º, inciso II, do CTB, não podendo ser substituída por pena alternativa. Porém, resta claro que deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

Com efeito, dispõe o art. 293 da Lei 9.503/97,
in verbis
:

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”

Tendo a lei previsto o prazo de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos para a duração da referida penalidade, há que se concluir que o período a ser aplicado para a suspensão ou proibição da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional, e não idêntico, à quantidade de pena privativa de liberdade imposta, devendo, portanto, ser calculado mediante a observância das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena, nos exatos termos em que for procedida a dosimetria da pena detentiva.

Vejamos o entendimento do STJ:

“(...) 1. Como a suspensão da habilitação de conduzir veículo automotor se trata de reprimenda aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade, nos casos de delitos de trânsito, devido o conhecimento do mandamus no ponto em que sustenta a ilegalidade no montante irrogado, por guardar estreita correlação com a pena reclusiva ao qual está atrelada e também por afetar a liberdade do paciente, assim entendida em seu sentido amplo, já que restringida, ao menos parcialmente, a locomoção do condenado. 2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. ” (AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 25/02/2014). ”

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base do apelante não foi fixada no mínimo legal prevista no art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97, em razão dos maus antecedentes, na segunda fase restou configurado a agravante da reincidência, compensada com a confissão, ainda constatou-se a agravante do art. 298, inc. III, da Lei n. 9.503/97, e na terceira fase inexistiu causa de aumento ou de diminuição.

Desta forma, verificou-se ser proporcional, na hipótese dos autos, a imposição da proibição da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses, sobretudo considerando-se que o réu é reincidente, bem como, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, assim não há nenhuma modificação a ser realizada neste ponto.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Marcelo Porto de Melo
, mantendo incólume a r. sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022